Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Agravante pleiteia o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença, alegando ausência de necessidade de caução para o valor reconhecido como excesso de execução.
II. Questão em discussão: Análise sobre a possibilidade de levantamento do valor excedente, condicionado ou não à prestação de caução, considerando a natureza provisória do cumprimento da decisão ainda não transitada em julgado.
III. Razões de decidir: O reconhecimento do excesso de execução pelo acórdão confere direito ao levantamento do valor correspondente. O pedido de levantamento integral do montante depositado excede o valor reconhecido e não encontra respaldo na decisão colegiada.
IV. Dispositivo: Parcial provimento ao agravo de instrumento, autorizando o levantamento do valor reconhecido como excesso de execução, mantendo o saldo remanescente em conta judicial até decisão colegiada ou trânsito em julgado.